Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707396-92.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BRENO DAMASCENO DE MOURA RECORRIDA: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR, CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão. 2. A legitimidade, de acordo com a Teoria da Asserção, deve ser aferida a partir das informações trazidas pelo autor na petição inicial, a fim de caracterizar a pertinência subjetiva da parte para integrar a relação processual. À luz da narrativa, o requerido/apelado é parte legítima para figurar no polo passivo, porquanto é, em tese, devedor fiduciante e titular dos interesses em conflito. 3. Além da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelado, consta nos autos, segundo Carteira de Trabalho Digital, que o último vínculo empregatício da parte, jovem de 20 anos de idade, foi rescindido em 20/10/20 enquanto ocupava o cargo de assistente administrativo, com última remuneração no valor de R$ 339,33. Assim, ausente prova em sentido contrário, a documentação acostada indica que foram demonstrados os requisitos mínimos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. 4. O Decreto-Lei no 911/69 dispõe que os documentos necessários ao processamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, com seus requisitos legais (art. 1o), comprovando o negócio jurídico formalizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor (art. 2o, § 2o), nada dispondo sobre a existência de licenciamento do veículo em nome do devedor fiduciante ou anotação da garantia de alienação fiduciária como condição para o processamento da demanda. 5. A prova da constituição da garantia real se constata através do próprio instrumento negocial e não se confunde com a prova do registro da garantia da alienação fiduciária que é destinada a comprovar a eficácia da medida perante terceiro de boa-fé, nos termos da súmula 92 do STJ. 6. Apesar de a responsabilidade pela transferência de veículos automotores ser dirigida ao adquirente, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, sua inércia em realizar a alteração de titularidade perante órgão de trânsito não tem o condão de criar obstáculo ao processamento da ação de busca e apreensão, porquanto tal fato, além de violar a boa-fé, beneficiaria o devedor fiduciário de sua própria torpeza. 7. Comprovado o vínculo contratual entre as partes, com autorização para transferência lavrada pelo vendedor, além da comprovação da mora do devedor fiduciante e do registro no Sistema Nacional de Gravames, é inviável manter a tese de extinção da busca e apreensão por falta de interesse de agir em razão de o veículo não ter sido transferido para o nome do devedor ou de inexistir inscrição do gravame perante os órgãos executivos de trânsito. 8. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, concedida a gratuidade de justiça e, no mérito, provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão pelo juízo originário. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 166, inciso II, e 167, §1o, inciso I, ambos do Código Civil, porque é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em virtude de não ter celebrado o contrato de financiamento para aquisição de bens, e muito menos se comprometeu a pagar a importância financiada em 60 (sessenta) parcelas iguais e consecutivas. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 48414575 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/ DF 21.822). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 166, inciso II, e 167, §1o, inciso I, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID – 44096006 Págs. 5/6 a respeito da legitimidade do ora recorrente, verbis: A legitimidade, de acordo com a Teoria da Asserção, deve ser aferida a partir das informações trazidas pelo autor na petição inicial, a fim de caracterizar ou não a pertinência subjetiva da parte para integrar a relação processual. Na hipótese dos autos, os fatos narrados pelo Banco autor indicam que o apelado formalizou, em 30/10/21, contrato de financiamento, com alienação fiduciária, do veículo Fiat/Palio weekend, adquirido na concessionária RE Locadora e Comércio de Veículos LTDA, por meio da emissão de Cédula de Crédito Bancário, assinada digitalmente, com captura de biometria facial (ID 40955976). Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o requerido/apelado é parte legítima para figurar no polo passivo, porquanto é, em tese, devedor fiduciante e titular dos interesses em conflito. Frise-se que eventual declaração de inexistência de relação jurídica baseada na ocorrência de fraude bancária deve ser buscada em ação própria, de modo que tal análise nos presentes autos ultrapassaria, neste momento, os limites objetivos da lide. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, será necessário, mais uma vez, reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/ DF 21.822). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015